Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando o recaimento da penhora sobre os bens do agravante, bem como a sua inclusão no pólo passivo da demanda.

2. Extrai-se do artigo 50, do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional.

4. À míngua do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – indefere-se a desconsideração da personalidade jurídica.

5. Recurso conhecido e provido.